Tribunal: STF
Processo: Rcl 41031
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 0601324.16.2008.8.09.0051. 
    Na inicial, em síntese, o reclamante argumenta afronta ao decidido por esta Corte no RE-RG 626.307 (tema 264-RG), porquanto o Tribunal reclamado teria descumprindo a ordem de suspensão processual determinada pela sistemática da repercussão geral.
    Aduz que “[e]sses autos não estão em fase de liquidação de sentença e nem em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o seu prosseguimento com o julgamento do Recurso de Apelação é indevido, devendo-se manter o sobrestamento até o julgamento do RE 625307”. (eDOC 1, p. 6)
    Nesses termos, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência da reclamação, “cassando a decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 601324-16.2008.8.09.0051, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria”. (eDOC 1, p. 9) 
    É o breve relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar.
    O Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 591.797, reconheceu a repercussão geral das questões relativas aos expurgos inflacionários do plano econômico Collor I.
    Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO COLLOR I. VALORES NÃO BLOQUEADOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Ressalte-se que o Ministro Dias Toffoli, relator do mencionado recurso extraordinário, proferiu decisão determinando a incidência do artigo 328 do RISTF aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Collor I, em curso em todo o país, em grau de recurso, independentemente de Juízo ou Tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. 
    Na ocasião, também assentou que (i) não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas e que (ii) não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória.
    No RE-RG 626.307, relativo aos Planos Bresser e Verão, o também Relator Ministro Dias Toffoli determinou a adoção das seguintes providências:
    “(...)
    b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
    c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos aos Planos Bresser e Verão, tendo em conta que somente em relação a esses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer.
    Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória.
    Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.”(DJe 1°.9.2010)
    No caso, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao promover o julgamento do recurso interposto nos autos do Processo 0601324.16.2008.8.09.0051, na data de 27.4.2020 (eDOC 4, p. 16), descumpriu a determinação de sobrestamento proferida por este Tribunal, sobretudo em vista de o feito não se encontrar em fase de execução definitiva. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0601324.16.2008.8.09.0051, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente